Tribunal: STF
Processo: HC 112916
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO DE MUNIÇÃO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública. Isso tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das informações de que o paciente, juntamente com os demais corréus, iria revender as munições para grupos do crime organizado. Precedentes.



    II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para manutenção da hierarquia e disciplina militar, haja vista que o acusado é militar da ativa, foi um dos mentores do crime e, juntamente com ex-militares e civis, furtou elevada quantidade de munições, valendo-se de sua condição e das informações que possuía. 



    III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. 



    IV – Habeas corpus denegado.